Tribunal: TJDFT
Processo: 0715349-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. DESACOMPANHADO DE PROVAS. GRATUIDADE MANTIDA. LOCATÁRIOS QUE PERMANECEM NA POSSE DO BEM, MESMO APÓS A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, ou seja, para pretender a manutenção da decisão recorrida. Pedidos formulados por meio das contrarrazões não são passiveis de conhecimento em razão da inadequação da via eleita.

2. Concedido o benefício da gratuidade de justiça na primeira instância, a sua revogação exige a apresentação de elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais ou alteração do quadro fático do qual foi extraída e justificada a concessão da gratuidade.

3. Tratando-se de ação de imissão na posse de imóvel arrematado em leilão público, aplica-se o disposto na Lei no 9.514/1997.

4. A exigibilidade da taxa de ocupação é devida pelo antigo proprietário do imóvel arrematado ou do locatário que ocupa indevidamente o bem, após término do contrato de locação, por força do art. 37-A da Lei 9.514/97, a qual equivale a 1% do valor do imóvel. Precedentes TJDFT.

5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados.